Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001695-23.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LAURO GONÇALO DA COSTA
PACIENTE:
ISAC CECÍLIO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1002644-41.2022.8.11.0002 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico defende que o decreto segregatício carece de motivação idônea, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a necessidade da cautelar extremada para salvaguarda da ordem pública apenas com fundamento no histórico criminal do increpado, desconsiderando que, a uma, nenhuma substância entorpecente foi encontrada em sua posse, e, a duas, a pequena quantidade de droga apreendida [80g de MACONHA], além de não revelar intensa periculosidade, pertencia à corré Cristiane Silva.
Nesse sentido, invoca os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, para justificar ser desarrazoada a medida constritiva mais gravosa, mormente em decorrência dos predicativos pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente [não possui vida voltada para a prática de delitos, está civilmente identificado, possui endereço fixo e trabalha licitamente].
Forte em tais premissas, o causídico requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial do habeas corpus veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 117134985, e, após determinação para que emendasse a inicial, foram apresentados os documentos de ID 118005459.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ISAC CECÍLIO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator